Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600320-54.2024.6.16.0018
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
06/02/2025
Número: 0600320-54.2024.6.16.0018

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 03/12/2024
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600320-
54.2024.6.16.0018, que julgou desaprovadas as contas prestadas, referente às eleições municipais
de 2.024, do candidato Anderson Da Silva, em que concorreu ao cargo de vereador, com
supedâneo nos artigos 30, III, da Lei nº 9.504/97 c/c o artigo 74, III da Resolução TSE nº 23.607/2019
e rm razão da utilização/repasse irregular do Fundo Especial de Financiamento de Campanha -
FEFC condeno o prestador ao recolhimento do valor de R$ 312,00 (trezentos e doze reais) ao
Tesouro Nacional, em até cinco dias da data do trânsito em julgado, independentemente de nova
intimação, na forma dos artigos 17, §§ 2º e 9º e 79, §§1º e 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Decorrido o prazo sem o devido recolhimento, proceda-se a execução da decisão nos termos do
art. 33 da Resolução TSE nº 23.709/2022. (Prestação de Contas Eleitorais de Anderson da Silva para
o cargo de vereador, pelo Partido Liberal - PL, referentes às eleições 2024, em Jaguariaíva/PR,
julgadas desaprovadas, uma vez que, no caso em tela, a doação no montante de total de R$ 312,00
(trezentos e doze reais), ainda que estimável em dinheiro, de recursos oriundos do FEFC a
candidato não pertencente à mesma legenda, configura irregularidade grave, devendo o respectivo
valor ser recolhido ao Tesouro Nacional pelo presente candidato, que realizou o repasse irregular,
respondendo solidariamente pela devolução os candidatos recebedores, na medida dos recursos
que houverem utilizado.) SUPLENTE RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ANDERSON DA SILVA (RECORRENTE)
HOMERO SAMPAIO BAITALA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 ANDERSON DA SILVA VEREADOR
(RECORRENTE)
HOMERO SAMPAIO BAITALA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 018ª ZONA ELEITORAL DE JAGUARIAÍVA PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44373973
06/02/2025
09:11
Acórdão
Acórdão

Num. 44373973 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 06/02/2025 09:11:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020609111300600000043319273
Número do documento: 25020609111300600000043319273
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/02/2025 14:55:44
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.193

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600320-
54.2024.6.16.0018 – Jaguariaíva – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: ELEICAO 2024 ANDERSON DA SILVA VEREADOR
ADVOGADO: HOMERO SAMPAIO BAITALA DE OLIVEIRA - OAB/PR76880
RECORRENTE: ANDERSON DA SILVA
ADVOGADO: HOMERO SAMPAIO BAITALA DE OLIVEIRA - OAB/PR76880
RECORRIDO: JUÍZO DA 018ª ZONA ELEITORAL DE JAGUARIAÍVA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO A VEREADOR. OMISSÃO DE DESPESA. MATERIAL DE
CAMPANHA VEICULADO NAS REDES SOCIAIS. PRODUÇÃO PRÓPRIA.
IRREGULARIDADE
AFASTADA.
DOAÇÃO
ESTIMÁVEL
EM
DINHEIRO
RECEBIDA DE CANDIDATO À MAJORITÁRIA. RECURSOS DO FEFC.
PARTIDOS DIVERSOS. IRREGULARIDADE. VALOR MÓDICO. APLICAÇÃO
DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPROCIONALIDADE.
CONTAS
APROVADAS
COM
RESSALVA.
RECURSO
CONHECIDO
E
PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto em face da sentença proferida pelo
Juízo da 18ª Zona Eleitoral de Jaguariaíva, que desaprovou as contas do
candidato ao cargo de vereador, eleito como suplente, no município de
Jaguariaíva, relativas às Eleições de 2024, e determinou o recolhimento de R$
312,00 ao Tesouro Nacional.
1.2 O recorrente alegou que o material de campanha digital foi produzido
pessoalmente, sem contratação de serviços ou bens de terceiros; e que não há
vedação ao repasse de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - FEFC entre candidatos coligados na eleição majoritária. Requereu a

Num. 44373973 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 06/02/2025 09:11:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020609111300600000043319273
Número do documento: 25020609111300600000043319273
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/02/2025 14:55:44
aprovação das contas com ressalvas e o afastamento da devolução de valores.
1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento do recurso e, no
mérito, pelo seu desprovimento, eis que as inconsistências possuem gravidade
suficiente para justificar a desaprovação.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 Há duas questões em discussão: i) saber se a ausência de registro de
despesas com material de campanha digital caracteriza irregularidade; e ii) saber
se a doação estimável de recursos oriundos do FEFC de candidato a majoritária
para candidato a proporcional, pertencentes a partidos distintos, mas coligados,
configura irregularidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 O art. 53, inciso I, alínea "g", da Resolução TSE nº 23.607/2019, exige a
declaração de todas as despesas de campanha. Contudo, considerando a
movimentação financeira módica realizada pelo recorrente, é plausível a
justificativa de que o material digital de campanha, publicado em suas redes
sociais, foi produzido pessoalmente, por meio do "Canvas", que oferece diversos
recursos como modelos, fotos, vídeos, elementos gráficos e faixas de áudio que podem ser
utilizados para criação de designs. Irregularidade afastada.
3.2 Sobre a segunda questão, a Resolução TSE nº 23.607/2019 veda o repasse de recursos
do FEFC entre candidatos ou partidos não pertencentes à mesma legenda na eleição
proporcional, ainda que coligados no pleito majoritário, nos termos do art. 17, §2º e §2º-A.
3.3 A Jurisprudência do TSE e do TRE-PR confirma que a única possibilidade de
transferência de recursos recebidos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha -
FEFC de candidato a majoritária para candidato a proporcional seria na hipótese de ambos
pertencerem ao mesmo partido político.
3.4 No caso dos autos, a doação estimável de R$ 312,00, oriunda de recursos do
FEFC, foi realizada pelo candidato a vice-prefeito Reginaldo Aparecido Cheirubim,
filiado ao Partido Social Democrático - PSD, ao recorrente, filiado ao Partido
Liberal - PL. Embora os partidos estejam coligados para a eleição majoritária, a
vedação se aplica porque os candidatos são filiados a agremiações diversas.
3.5 Essa irregularidade enseja o recebimento de recursos de fonte vedada, sendo
devido o recolhimento do valor correspondente a R$ 312,00 ao Tesouro Nacional,
nos termos do artigo 17, §2º, §2º-A e §9º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
3.6 No entanto, a falha envolve valor módico (R$312,00), inferior a R$ 1.064,00, o
que possibilita a aprovação das contas com ressalvas, em observância aos

Num. 44373973 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 06/02/2025 09:11:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020609111300600000043319273
Número do documento: 25020609111300600000043319273
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/02/2025 14:55:44
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, conforme precedente desta
Corte Eleitoral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO, para aprovar com
ressalva as contas do recorrente, mantendo-se a determinação de devolução do
valor R$ 312,00 ao Tesouro Nacional.
Tese de julgamento: "A doação de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha de candidato a majoritária para candidatos proporcionais de partidos diversos,
mesmo coligados para pleito majoritário, constitui irregularidade e enseja o recolhimento ao
Tesouro Nacional".
Dispositivos relevantes citados:
Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 17, §§2º, 2º-A e 9º; 53, inciso I, alínea "g".
Jurisprudência relevante citada:
TSE, RE nº 060018015, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJE 02/08/2023.
TRE-PR, Prestação de Contas nº 060305755, Rel. Des. Rodrigo Otavio Rodrigues
Gomes Do Amaral, DJE 27/03/2023.
TRE-PR, RE nº 060031454, Rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, DJE 17/12/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 05/02/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por Anderson da Silva em face da sentença
proferida pelo Juízo da 18ª Zona Eleitoral de Jaguariaíva, que desaprovou as contas do
candidato ao cargo de Vereador, eleito como suplente, no município de Jaguariaíva,
relativas às Eleições de 2024, e determinou o recolhimento de R$ 312,00 ao Tesouro
Nacional.

Num. 44373973 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 06/02/2025 09:11:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020609111300600000043319273
Número do documento: 25020609111300600000043319273
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/02/2025 14:55:44
Em suas razões recursais (ID 44283388), o recorrente alegou que: a) o conteúdo
produzido e indicado nas redes sociais do candidato foi elaborado por meio de seu celular
pessoal, sem contratação de serviços ou aquisição de bens de terceiros; b) não há
vedação expressa à possibilidade de o candidato majoritário doar recursos para
candidatos proporcionais de partidos integrantes da coligação majoritária. Requereu a
reforma da sentença recorrida para aprovar as suas contas de campanha com ressalvas,
afastando-se a determinação de devolução de valores.
A Procuradoria Regional Eleitoral (ID 44256182) manifestou-se pelo conhecimento do
recurso e, no mérito, pelo desprovimento por entender que a as irregularidades são
dotadas de gravidade suficiente a ensejar a desaprovação das contas.
É o relatório.

VOTO
a) Da admissibilidade recursal
Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser
conhecido.
b) Da pretensão recursal
Como o presente Recurso Eleitoral se refere às contas da campanha eleitoral do
candidato ao cargo de vereador nas eleições de 2024, sua análise é disciplinada pela Lei
nº 9.504/97 (Lei das Eleições) e pela Resolução TSE nº 23.607/2019.
Pertinente a análise individualizada de cada irregularidade objeto da irresignação recursal.
b.1) Da omissão de despesa
A propósito da obrigatoriedade da declaração de todas as despesas de campanha, o
artigo 53, inciso I, alínea “g”, da Resolução TSE nº 23.607/2019, assim estabelece:
Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda
que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta:
I – pelas seguintes informações:
[...]
g) receitas e despesas especificadas;
A omissão de despesas de campanha é falha de natureza grave na medida em que viola
determinação legal expressa e pode encobrir ilicitudes, como a extrapolação do limite de
gastos, o recebimento de recursos de fontes vedadas e a arrecadação de verbas sem a

Num. 44373973 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 06/02/2025 09:11:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020609111300600000043319273
Número do documento: 25020609111300600000043319273
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/02/2025 14:55:44
devida transparência.
A sentença do juízo de primeiro grau reconheceu omissão de despesa com material de
propaganda e publicidade na internet pelo prestador, eis que constatou, nas redes sociais
do prestador, a confecção de diversos materiais de publicidade eleitoral, como vídeos e
cards com o CNPJ do candidato.
A respeito dessa irregularidade, o recorrente argumentou que o material de campanha foi
produzido por ele próprio, utilizando-se de seu celular pessoal, por meio do “Canvas”, que
oferece diversos recursos como modelos, fotos, vídeos, elementos gráficos e faixas de
áudio que podem ser utilizados para criação de designs.
O recorrente esclareceu, então, que não houve contratação de bens ou serviços de
terceiros tendo em vista que todo material utilizado para realizar propaganda por meio de
suas redes sociais foi criado por ele.
Em que pese o parecer conclusivo ter apontado que o mencionado material de campanha
possui, aparentemente, características de produção profissional, não se pode
desconsiderar que há aplicativos que oferecem recursos que viabilizam a produção de
diversos materiais publicitários com alta qualidade, a exemplo do software Canvas
utilizado pelo candidato.
Outrossim, deve-se ponderar que o candidato realizou gastos módicos em sua campanha,
eis que arrecadou somente o valor de R$ 1.046,79, conforme parecer técnico conclusivo,
e recebeu apenas 282 votos, tendo sido eleito como suplente ao cargo de vereador no
município de Jaguariaíva.
Como o candidato não registrou recebimento de recursos e despesas elevados em sua
prestação de contas, é plausível a justificativa de que produziu o material de
campanha veiculado em suas redes sociais, por meio do "Canvas".
Desse modo, entendo que não há que se falar em omissão de despesas, de sorte que
deve ser afastada essa irregularidade.
b.2) Do recebimento de doação estimável de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC de candidato filiado em partido diverso, mas
coligado na eleição majoritária
As diretrizes gerais para a utilização dos recursos provenientes do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC nas campanhas eleitorais estão disciplinadas na
Resolução TSE nº 23.607/2019, que assim dispõe:
Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será disponibilizado
pelo Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e distribuído aos diretórios nacionais
dos partidos políticos na forma disciplinada pelo Tribunal Superior Eleitoral.
§ 1º Inexistindo candidatura própria do partido ou da federação por ele integrada ou em
coligação na circunscrição, é vedado o repasse dos recursos do Fundo Especial de

Num. 44373973 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 06/02/2025 09:11:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020609111300600000043319273
Número do documento: 25020609111300600000043319273
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/02/2025 14:55:44
Financiamento de Campanha (FEFC) para outros partidos políticos ou candidaturas
desses mesmos partidos.
§ 2º É vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da circunscrição, por
partidos políticos ou candidatas ou candidatos:
I - não pertencentes à mesma federação ou coligação; e/ou
II - não federados ou coligados.
§ 2º-A A inobservância do disposto no § 2º deste artigo configura irregularidade grave e
caracteriza o recebimento de recursos de fonte vedada. (Incluído pela Resolução nº
23.665/2021)
[...]
§ 9º Na hipótese de repasse de recursos do FEFC em desacordo com as regras
dispostas neste artigo, configura-se a aplicação irregular dos recursos, devendo o valor
repassado irregularmente ser recolhido ao Tesouro Nacional pelo órgão ou candidata ou
candidato que realizou o repasse tido por irregular, respondendo solidariamente pela
devolução a pessoa recebedora, na medida dos recursos que houver utilizado.
Como se pode notar, é vedado o repasse dos recursos oriundos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC por partidos políticos ou candidatos não
pertencentes à mesma coligação/federação ou não coligados/federados.
O objetivo da disposição é evitar doações do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha – FEFC a partidos e a candidatos adversários, para que não seja desvirtuada
a lógica das disputas eleitorais, garantindo-se a distribuição equânime dos recursos e o
equilíbrio do pleito.
A Emenda Constitucional nº 97/2017 proibiu as coligações nas eleições proporcionais,
alterando a redação do art. 17, §1º, da Constituição Federal.
Diante dessa vedação constitucional, a interpretação do art. 17, §2º, da Resolução TSE nº
23.607/2019 deve ser no sentido de que os candidatos a cargos proporcionais podem
receber recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha -
FEFC exclusivamente de seu próprio partido ou de outros candidatos filiados à
mesma legenda.
Ao enfrentar a situação, o Tribunal Superior Eleitoral entendeu que a única possibilidade
de transferência de recursos recebidos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - FEFC para candidatos a cargos proporcionais seria na hipótese de
pertencerem aos mesmos partidos dos candidatos majoritários. Observe-se:
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL E AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATAS A PREFEITA
E
A
VICE-PREFEITA.
DESAPROVAÇÃO.PERCENTUAL
EXPRESSIVO
DE
IRREGULARIDADES.
RECONHECIMENTO
PELO
TRIBUNAL
REGIONAL.
NECESSIDADE
DE
REEXAME
DE
MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE NESTA INSTÂNCIA. SÚMULA N. 24 DO TRIBUNAL SUPERIOR

Num. 44373973 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 06/02/2025 09:11:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020609111300600000043319273
Número do documento: 25020609111300600000043319273
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/02/2025 14:55:44
ELEITORAL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.DOAÇÕES DE RECURSOS DO FUNDO
ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA - FEFC PARA CANDIDATOS AO
CARGO DE VEREADOR FILIADOS A PARTIDOS COLIGADOS PARA A DISPUTA
MAJORITÁRIA. INEXISTÊNCIA DE COLIGAÇÃO PARA A ELEIÇÃO PROPORCIONAL.
IRREGULARIDADE. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE QUANTIA AO
ERÁRIO. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.
(...)
Do recurso especial interposto pelo Ministério Público Eleitoral
3. Os recursos do FEFC devem ser aplicados pelo partido no financiamento das
campanhas eleitorais dos seus próprios candidatos e dos candidatos da coligação da
qual participe para o cargo eletivo disputado em aliança.
4. Constitui irregularidade o repasse de recursos do FEFC a candidatos proporcionais de
legenda não coligada com o partido doador, ainda quando ambas as agremiações
estejam coligadas para as eleições majoritárias.
5. Nos termos da legislação vigente, a determinação de recolhimento ao Erário decorre
da irregularidade na aplicação, pelo partido, dos recursos provenientes do FEFC.
6. Recurso especial provido para determinar o recolhimento ao erário dos valores
irregularmente repassados.
(TSE, RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060018015, Relatora Min. Cármen Lúcia,
DJE de 02/08/2023)
No mesmo sentido, veja-se o entendimento desta Corte:
ELEIÇÕES 2022. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
PRELIMINAR DE NULIDADE DO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA
MANIFESTAÇÃO ACERCA DE IRREGULARIDADE CONSTATADA NO PARECER
TÉCNICO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 64, §4º, DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.607/2019.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DECLARADA. CAUSA APTA PARA
IMEDIATO JULGAMENTO DE MÉRITO. ATRASO NOS RELATÓRIOS FINANCEIROS
DE CAMPANHA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO. OMISSÃO DE
DESPESA. NOTAS FISCAIS VÁLIDAS. VALOR IRRISÓRIO. IRREGULARIDADE NA
COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO FEFC.
VALORES POUCO REPRESENTATIVOS. DIVERGÊNCIAS ENTRE A PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL E A FINAL. JUSTIFICATIVA. REPASSE DE RECURSOS
ORIUNDOS DO FEFC. PARTIDOS NÃO COLIGADOS PARA O CARGO. APLICAÇÃO
DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. RECURSO
CONHECIDO E ACOLHIDO. CONTAS JULGADAS APROVADAS COM RESSALVAS.
(...)
8. Os recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha devem ser aplicados
pelo partido no financiamento das campanhas eleitorais dos seus próprios candidatos e
dos candidatos da coligação da qual participe, especificamente para o cargo eletivo
disputado em aliança
(...)

Num. 44373973 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 06/02/2025 09:11:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020609111300600000043319273
Número do documento: 25020609111300600000043319273
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/02/2025 14:55:44
(TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060305755, Relator Des. Rodrigo
Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, DJE 27/03/2023)
Na hipótese dos autos, o recorrente, filiado ao Partido Liberal - PL, recebeu doação
estimável em dinheiro, no montante de R$ 312,00, oriunda de recursos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha - FEFC recebidos pelo candidato vice-prefeito, Reginaldo
Aparecido Cheirubim, filiado ao Partido Social Democrático – PSD, pertencente à
Coligação Mais Respeito e Trabalho por Jaguariaíva, formada pelos partidos PL, PSD e
Republicanos.
A mencionada doação, ainda que estimável em dinheiro, é oriunda de recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha – FEFC, e foi realizada e recebida por
candidatos que não pertencem à mesma legenda, o que configura irregularidade diante da
vedação pela legislação eleitoral de doação de recursos a candidatos proporcionais
pertencentes à legenda diversa, ainda que as agremiações estejam coligadas para
eleição majoritária.
Assim, em que pese a existência de coligação no pleito majoritário entre os partidos dos
candidatos, a doação estimável de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha – FEFC feita pelo candidato a vice-prefeito, Reginaldo Aparecido Cheirubim,
filiado ao Partido Social Democrático – PSD, ao candidato ao cargo de vereador, filiado
em partido diverso, configura irregularidade, a qual enseja o recebimento de recursos de
fonte vedada, sendo devido o recolhimento do valor correspondente a R$ 312,00 ao
Tesouro Nacional, nos termos do artigo 17, §2º, §2º-A e §9º, da Resolução TSE nº
23.607/2019.
Importante
mencionar
que
o
§9º do
artigo
17
da
Resolução
TSE
nº
23.607/2019 expressamente determina que os candidatos beneficiados com as doações
irregulares devem responder solidariamente pela devolução, na medida dos recursos que
houver utilizado, de sorte que as regras da solidariedade deverão ser observadas no
momento do cumprimento de sentença.
Entretanto, o valor correspondente a R$ 312,00, recebido por meio de doação estimável
em dinheiro oriunda de recursos pagos com FEFC, possibilita a aprovação das contas
com ressalva, mediante aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
conforme precedente desta Corte Eleitoral:

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÃO
2024. DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO ENTRE CANDIDATOS DE PARTIDOS
DISTINTOS. IRREGULARIDADE. INOBSERVÂNCIA DO ART. 17, §2º, DA RESOLUÇÃO
TSE
Nº
23.607/2019.
VALOR
INFERIOR
A
R$1.064,00.
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE
E
DA
PROPORCIONALIDADE.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra decisão que desaprovou as contas de campanha

Num. 44373973 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 06/02/2025 09:11:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020609111300600000043319273
Número do documento: 25020609111300600000043319273
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/02/2025 14:55:44
relativas às eleições de 2024 do recorrente, candidato ao cargo de vereador pelo partido
Podemos, em razão do recebimento de doação estimável do candidato à eleição
majoritária filiado ao Partido Progressistas, paga com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC).
2. O recorrente pleiteia a reforma da sentença, sustentando a regularidade da doação
com fundamento na existência de coligação na eleição majoritária e na ausência de
proibição expressa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se a doação estimável realizada entre
candidatos de partidos distintos, coligados apenas para o pleito majoritário, encontra-se
em conformidade com o art. 17, §2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019; e (ii) estabelecer
se a irregularidade apontada é suficiente para justificar a desaprovação das contas, à luz
dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A vedação à doação de recursos do FEFC entre candidatos de partidos distintos,
ainda que coligados para a eleição majoritária, está expressamente prevista no art. 17,
§2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, conforme interpretação sistemática e
consolidada pela Emenda Constitucional nº 97/2017, que proibiu as coligações nas
eleições proporcionais.
5. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI nº 7214, reconheceu a
constitucionalidade do art. 17, §2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, reforçando que
candidatos proporcionais podem receber recursos do FEFC apenas de seu próprio
partido ou de candidatos filiados à mesma legenda.
6. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral e de tribunais regionais eleitorais,
aplicada desde as eleições de 2020, consolidou o entendimento de que os recursos do
FEFC devem ser usados exclusivamente no financiamento das campanhas de
candidatos do mesmo partido ou de candidatos coligados na circunscrição e para o
mesmo cargo.
7. No caso concreto, a irregularidade envolve valor módico, inferior a R$ 1.064,00,
o que possibilita a aprovação das contas com ressalvas, em observância aos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, conforme jurisprudência
consolidada.
8. A inexistência de inovação ou viragem jurisprudencial sobre o tema afasta qualquer
alegação de violação ao princípio da segurança jurídica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente provido para aprovar com ressalvas as contas.
Teses de julgamento: 1. A vedação ao repasse de recursos do FEFC entre candidatos
de partidos distintos, coligados apenas para a eleição majoritária, é válida, mesmo após
a extinção das coligações proporcionais pela EC nº 97/2017. 2. A irregularidade
consistente no repasse de recursos do FEFC a candidato proporcional filiado a partido
distinto do doador enseja apenas a aposição de ressalvas quando envolver valores
módicos.

Num. 44373973 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 06/02/2025 09:11:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020609111300600000043319273
Número do documento: 25020609111300600000043319273
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/02/2025 14:55:44
[...]
RECURSO ELEITORAL nº060031454, Acórdão, Des. Claudia Cristina Cristofani,
Publicação: DJE - DJE, 17/12/2024.
Há que se concluir, portanto, pela aprovação das contas com ressalva, diante da
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, mantendo-se a
determinação de devolução do valor R$ 312,00 ao Tesouro Nacional.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso,
para APROVAR COM RESSALVA as contas de Anderson da Silva, candidato eleito
como suplente ao cargo de Vereador do município de Jaguariaíva, nas Eleições de
2024, mantendo-se a determinação de devolução do valor R$ 312,00 ao Tesouro
Nacional.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600320-
54.2024.6.16.0018 - Jaguariaíva - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO
FOGAÇA - RECORRENTES: ELEICAO 2024 ANDERSON DA SILVA VEREADOR, ANDERSON DA
SILVA - Advogado dos RECORRENTES: HOMERO SAMPAIO BAITALA DE OLIVEIRA - PR76880 -
RECORRIDO: JUÍZO DA 018ª ZONA ELEITORAL DE JAGUARIAÍVA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 05.02.2025